Tribunal: TJSP
Processo: 1034682-94.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO DO AUTOR – INÉPCIA RECURSAL – autor que não impugna a decisão – razões recursais que não correspondem ao que foi decidido no provimento impugnado – desrespeito ao artigo 1.010 do CPC – recurso não conhecido.

RECURSO DA RÉ – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E SERVIÇOS DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Ementa:
RECURSO DO AUTOR – INÉPCIA RECURSAL – autor que não impugna a decisão – razões recursais que não correspondem ao que foi decidido no provimento impugnado – desrespeito ao artigo 1.010 do CPC – recurso não conhecido.

RECURSO DA RÉ – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E SERVIÇOS DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ausência de sucumbência da ré no tocante a essa matéria – apelo não conhecido quanto esse aspecto.

RECURSO DA RÉ – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de a taxa praticada discrepar sensivelmente da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – taxa mensal praticada que era apenas 0,68% superior à média – percentual insuficiente para o reconhecimento de abusividade – instituição financeira que podia exigir os juros da forma como o fez, não sendo o caso de alteração do encargo – comissão de permanência – encargo não previsto no contrato – previsão no contrato da cobrança de juros remuneratórios, multa e juros moratórios, para o caso de inadimplência – ausência de violação à Súmula no 296 do C. STJ – ação improcedente.

Resultado: recurso do autor não conhecido; recurso da ré provido quanto à parte conhecida, para o fim de ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034682-
94.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado EZEQUIEL
DA SILVA ALECRIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso do autor, provido o da ré, quanto à parte conhecida, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034682-94.2019.8.26.0002 - Voto 25704
2
VOTO No: 25704
APEL. No: 1034682-94.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: CLÁUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
APTES. E APDOS. (reciprocamente): EZEQUIEL DA SILVA ALECRIM e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECURSO DO AUTOR INÉPCIA RECURSAL autor que não
impugna a decisão razões recursais que não correspondem ao que
foi decidido no provimento impugnado desrespeito ao artigo 1.010
do CPC recurso não conhecido.
RECURSO DA RÉ
LEGALIDADE DA COBRANÇA DA
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
E
DAS
TARIFAS
DE
REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E
SERVIÇOS DE TERCEIRO
FALTA DE INTERESSE
RECURSAL ausência de sucumbência da ré no tocante a essa
matéria apelo não conhecido quanto esse aspecto.
RECURSO DA RÉ AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

JUROS INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64
que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo
redução dos juros
expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de a taxa
praticada discrepar sensivelmente da média do mercado, o que não se
evidenciou nos autos taxa mensal praticada que era apenas 0,68%
superior à média percentual insuficiente para o reconhecimento de
abusividade instituição financeira que podia exigir os juros da forma
como o fez, não sendo o caso de alteração do encargo comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034682-94.2019.8.26.0002 - Voto 25704
3
permanência
encargo não previsto no contrato
previsão no
contrato da cobrança de juros remuneratórios, multa e juros
moratórios, para o caso de inadimplência ausência de violação à
Súmula no 296 do C. STJ ação improcedente.
Resultado: recurso do autor não conhecido; recurso da ré provido
quanto à parte conhecida, para o fim de ser julgada improcedente
a ação.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento c.c.
consignação em pagamento e pedido de antecipação de tutela que o autor Ezequiel da
Silva Alecrim moveu contra a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 98/106), para o
fim de: “a) reconhecer a abusividade dos juros aplicados 2,73% a.m. Deverá ser
recalculada da aludida porcentagem do financiamento e das prestações do contrato,
reduzindo-se a taxa de juros para 2,05% a.m. sem prejuízo da capitalização de juros e
sem prejuízo do efeito sobre o Custo Efetivo Total (...); b) declarar a legalidade da
comissão de permanência, porém vedar sua cobrança em patamar superior aos juros
contratados (seu valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios) ou à taxa média do mercado (aferida pela divulgação no site do BACEN-
tabela XVII no primitivo formato de tabela na divulgação feita pelo site), prevalecendo
a menor taxa, e determinar que não seja capitalizada mensalmente e nem cumulada
com correção monetária, juros (remuneratórios, compensatórios ou moratórios) e
multa contratual”. A sucumbência foi recíproca.
Inconformados, o autor e a ré recorreram.
O autor, em seu recurso (fls. 108/114), sustentou que os
documentos colacionados aos autos mereciam uma análise mais acurada. A ação
revisional de contrato era admitida pelo ordenamento jurídico. A demanda encontrava-
se instruída com documentos idôneos e acompanhada de cálculos. Esses documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034682-94.2019.8.26.0002 - Voto 25704
4
ofereciam fatores determinantes para a procedência da demanda. Por conta do que
expôs, pediu o provimento do recurso.
A ré, em seu apelo (fls. 151/164), alegou ser legítima a cobrança
das tarifas de avaliação de bens, registro do contrato e serviços de terceiro. Teceu
considerações sobre a liberdade de contratar. Alegou que o autor tinha conhecimento
das cláusulas contratuais. Sustentou que os juros remuneratórios não são abusivos. Não
é possível a limitação da taxa de juros nos contratos firmados com instituições
financeiras. O encargo foi fixado em consonância com a taxa média apurada pelo
BACEN. A capitalização mensal de juros é legal. É pacífico o entendimento da
legalidade da cobrança da comissão de permanência, sendo vedada a cumulação com
correção monetária e juros remuneratórios. Os encargos moratórios previstos no
contrato no período de inadimplência são juros remuneratórios no mesmo percentual
previsto para o período da normalidade , multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.
A cumulação de tais encargos está de acordo com a Súmula no 296 do STJ, ante a
inexistência de comissão de permanência ou correção monetária. Não houve cobrança
indevida, pelo que não há que se falar em devolução de valores. Pelo que expôs, pediu
que o recurso fosse provido para o fim de ser a ação julgada improcedente.
Em suas respostas (fls. 1118/134 e fls. 184/190), as partes
basicamente pediram que os recursos reciprocamente interpostos fossem desprovidos.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
Os recursos foram interpostos dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O recurso do autor é isento de preparo
porque ele é beneficiário da justiça gratuita (fls. 46). O preparo foi recolhido pela ré.
Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, por primeiro, será feita a análise do recurso do
autor. Na sequência, será analisado o recurso da ré.
O recurso do autor não merece ser conhecido, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034682-94.2019.8.26.0002 - Voto 25704
5
evidentemente inepto.
O artigo 1.010 do CPC exige que a apelação contenha o nome e
qualificação das partes, os fundamentos de fato e de direito, as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade, além do pedido de nova decisão.
Do referido comando legal, extrai-se que vige no ordenamento
jurídico o princípio da dialeticidade recursal. Em outro dizer, o recorrente deve
demonstrar fundamentadamente seu inconformismo (antítese) quanto ao provimento
jurisdicional atacado (tese) para que o órgão julgador profira o julgamento (conclusão).
Na lição da doutrina1:
“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja
formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste
sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais
requer o novo julgamento da questão nela cogitada. Rigorosamente, não
é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável
para que a parte recorrida possa defender-se”.
Nesse sentido2, o seguinte julgado fundamentado no CPC de
1973:
“'O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da
forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição
inicial, contestação ou arrazoados), à guiza de fundamentos com os
quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do
ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo
1 DIDIER JR. FREDIE. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 8a ed., Salvador, ed. JusPodivm, p.62
citado pelo Desembargador Spencer Almeida Ferreira no julgamento da Apelação no 0162756-
98.2010.8.26.0100 da 38a Câmara de Direito Privado julgado em 07/12/2011.
2 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 43a Edição, 2011.
Nota 10 ao art. 514, p. 651;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034682-94.2019.8.26.0002 - Voto 25704
6
inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar,
especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados
anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário ataque
específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante
submete ao julgamento dom Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal' (STJ-1aT. ,
REsp 359.080, Min. José Delgado, j. 11.12.01, DJU 4.3.02). No mesmo
sentido: JTJ 335/40 (AI 564.015-4/7-00)”;
No mesmo sentido:
“RECURSO APELAÇÃO - Arrazoado recursal em que não se
declinam os fundamentos da impugnação que se quer opor à sentença -
Ausência de impugnação específica às razões de decidir - Princípio da
dialeticidade - Ofensa ao art. 1010, II e III, CPC/2015 -
Inadmissibilidade manifesta Precedentes Recurso não conhecido,
majorados honorários para 15% (CPC/2015, por seu art. 85, §11) 3.”
Pois bem.
A i. magistrada de 1o grau não acolheu parte das pretensões
iniciais. Ela entendeu legal a cobrança do prêmio do seguro de proteção prestamista, da
tarifa de avaliação do bem, do valor a título de IOF e da despesa com o registro do
contrato. Ainda, considerou válida a capitalização de juros. Por fim, não autorizou a
consignação incidente, dado que houve deferimento da pretensão inicialmente, mas não
se deu qualquer depósito judicial. Quanto ao remanescente, os pedidos foram acolhidos.
O autor não se insurgiu especificamente quanto ao que restou
decidido na sentença acerca dos pontos que lhe desfavoreceram. Teceu apenas
3 Apelação no 1053346-15.2015.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 16.02.2017, v.u..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034682-94.2019.8.26.0002 - Voto 25704
7
considerações genéricas sobre a eficácia dos documentos colacionados aos autos para o
acolhimento de seus pleitos, sem explicitá-los.
As razões ofertadas pelo autor não fazem qualquer especificação
acerca das questões tratadas no ato impugnado e, consequentemente, não contrariam os
argumentos da sentença atacada.
Ao recorrente, urge persuadir o tribunal do desacerto do
provimento impugnado, pelo que a argumentação contida nas razões recursais deve
girar em torno da decisão atacada. Tal providência, o autor acabou por não tomar.
Nem se diga que deveria ser dada oportunidade ao autor para
emendar o seu arrazoado. A respeito, de se conferir o enunciado administrativo no 6
aprovado pelo pleno do STJ quando da promoção de adequações de seu regimento
interno ao CPC de 2015: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do
novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal”.
Esse também é o entendimento do STF, de acordo com o
informativo de jurisprudência no 829: “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo
único do art. 932 do CPC/2015 ['Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ...
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o
prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a
documentação exigível'] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios
formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da
fundamentação.”
Em suma, o recurso do autor não merece ser conhecido por não
combater diretamente os termos da r. sentença, apresentando-se como inepto.
Agora, a análise do recurso da ré.
Não se conhece sobre a parte do recurso em que é alegada ser
legítima a cobrança da capitalização de juros, bem como das tarifas de avaliação de
bens, registro do contrato e serviços de terceiro. Falta interesse recursal à ré, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034682-94.2019.8.26.0002 - Voto 25704
8
que, nos tópicos, não sucumbiu.
No mais, a hipótese é de provimento do recurso.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo (fls.
31/33).
Cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos não é
absoluto, sendo plenamente possível a revisão do contrato em caso de cobranças ilegais
ou abusivas.
Respeitado o entendimento adotado pela i. magistrada de 1o grau,
não se vislumbra qualquer ilicitude quanto aos juros cobrados pela instituição
financeira.
Antes de tudo, relembre-se que as instituições financeiras
realmente não se subordinam aos limites de 12% ao ano, quanto às taxas de juros.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a incidência
do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento estampado na
Súmula no 596 do STF.4
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC/73):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
4 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034682-94.2019.8.26.0002 - Voto 25704
9
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Resp no 1.061.530/RS
2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência de
abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem como
quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
De resto, no caso dos autos, não se verifica qualquer abusividade
na taxa de juros contratada e cobrada.
Tratando-se de contrato no qual são expressamente previstas as
taxas de juros, o elemento qualificador do abuso é a diferença que indique a cobrança de
juros em patamar muito superior à média do mercado para a mesma operação por
exemplo, o quíntuplo do que praticava o mercado , e não apenas o fato de ser, em
alguma medida, superior à média (solução que só se adotaria na hipótese de ausência de
previsão contratual a respeito da taxa aplicável).
Natural que existam variações entre as taxas praticadas pelas
diferentes instituições financeiras, mesmo porque, o percentual pode variar em função
do próprio perfil do cliente, do prazo da operação, garantias oferecidas, entre outras
variáveis. Só é possível aferir a média justamente porque existem tais variações, o que
não significa que todas as taxas que se encontram acima da média são abusivas. O
parâmetro que indica a abusividade da taxa de juros é a diferença sensível em relação à
média não simplesmente a suplantação dela. Se assim fosse, a média passaria a ser
teto.
Na espécie, o contrato foi celebrado em maio de 2017 e prevê
uma taxa mensal de 2,73%, ao passo que a média praticada pelo mercado à época para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034682-94.2019.8.26.0002 - Voto 25704
10
mesmo contrato, conforme constou da sentença, era de 2,05%.
Com a devida vênia, a taxa mensal praticada foi apenas 0,68%
superior à média do mercado, o que é insuficiente para caracterizar o abuso, de acordo
com os parâmetros acima delineados.
Por tais motivos, não se justificava a limitação dos juros no caso
concreto.
Agora, a questão da comissão de permanência.
O contrato prevê no item N (fls. 32) que, em caso de
inadimplência, incidirão os seguintes encargos: juros remuneratórios pela taxa pactuada,
juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
Como se vê, não há previsão de cobrança da comissão de
permanência, mas de juros remuneratórios, multa e juros moratórios, tudo dentro dos
limites estabelecidos na Súmula no 296 do C. STJ, de seguinte teor:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado”.
Assim, não havia razão para serem limitados os encargos
moratórios.
No mais, como não restou evidenciada a existência de cláusulas
abusivas no contrato firmado pelas partes aquelas que eventualmente poderiam ser
assim consideradas não foram apropriadamente combatidas pelo autor em seu recurso ,
não há que se falar em restituição de valores.
Em suma, o recurso do autor não merece ser conhecido. O apelo
da ré é provido para o fim de ser julgada improcedente a ação.
O resultado leva à alteração do que se dispôs sobre os encargos
sucumbenciais. A sucumbência não é mais recíproca, mas só do autor que, por isso,
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em quinze por
cento sobre o valor atualizado da causa, forte no artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC. Referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034682-94.2019.8.26.0002 - Voto 25704
11
quantia é adequada para remunerar o advogado da ré, considerada a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido inclusive nesta instância , o tempo de
tramitação e o local da prestação do serviço.
O autor está isento do pagamento das verbas de sucumbência,
salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da
gratuidade da justiça a ele (fls. 46), conforme disposto no § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, não se conhece do recurso do autor e dá-se
provimento ao recurso da ré, quanto à parte conhecida, para o fim de ser julgada
improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator